Tribunal: TJMT
Processo: 1004139-53.2023.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1004139-53.2023.8.11.0013
APELANTES: BANCO BMG S/A E MARTA HELENA MAGALHÃES
APELADOS: OS MESMOS
E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DOCUMENTOS JUNTADOS TARDIAMENTE EM SEDE RECURSAL – INOVAÇÃO VEDADA - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.
A juntada de documentos apenas na fase recursal constitui inovação probatória vedada, nos termos do CPC.
Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro.
Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante.
Não demonstrada à existência de má-fé por parte do banco-credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.
A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004139-53.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Nulidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARTA HELENA MAGALHAES - CPF: 807.564.251-15 (APELADO), PAMELA SANTOS TEODORO DE SOUZA - CPF: 040.707.191-13 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARTA HELENA MAGALHAES - CPF: 807.564.251-15 (APELANTE), PAMELA SANTOS TEODORO DE SOUZA - CPF: 040.707.191-13 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
–
DOCUMENTOS JUNTADOS TARDIAMENTE EM SEDE RECURSAL – INOVAÇÃO VEDADA
-
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE AUTORA DESPROVIDO
.

A juntada de documentos apenas na fase recursal constitui inovação probatória vedada, nos termos do CPC.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante.

Não demonstrada à existência de má-fé por parte do banco credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004139-53.2023.8.11.0013

APELANTES: BANCO BMG S/A E MARTA HELENA MAGALHÃES

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, sucessivamente, pelo
BANCO BMG S/A
(requerido)
e por
MARTA HELENA MAGALHÃES
(requerente)
, contra sentença proferida pela 2a Vara Cível de Pontes e Lacerda/MT,
Dr.
Ítalo Osvaldo Alves da Silva
, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito c/c restituição em dobro e indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada, que julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“
A)
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre a autora e o requerido, referente ao contrato n. 16382813 (ID 123546137 p. 3);

B)
CONDENAR
a ré à devolução dos valores descontados da autora, que se dará de forma simples, com correção monetária pela média INPC a partir de cada desconto, até à citação e, após, exclusivamente com incidência da taxa SELIC (art. 406 do CC e Tema 1191/STF), que é constituída por juros e correção monetária, até o pagamento;

C)
CONDENAR
o requerido ao pagamento de
R$ 5.000,00
, a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), até a data deste arbitramento e, após, exclusivamente com incidência da taxa SELIC (art. 406 do CC, Tema 1191/STF e Súmula 362 do STJ), que é constituída por juros e correção monetária, até o pagamento.

CONDENO
a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.” (sic).

O
banco apelante
sustenta a possibilidade de juntada de documentos na fase recursal, sob o argumento de que não foram localizados no momento oportuno por dificuldades internas, invocando os arts. 397 e 398 do CPC para viabilizar a aceitação de “contratos, comprovantes, planilhas e faturas” com a apelação.

Afirma existir contratação válida de cartão consignado sob códigos de adesão no 62204208 e no 62639391, com regular disponibilização de valores por transferência eletrônica, e defende que a operação observou a Lei no 10.820/2003 e a IN INSS/PRES no 28/2008, razão pela qual reputa legítimos os descontos do mínimo da fatura em folha e descabidas a nulidade, os danos morais e a repetição em dobro.

Por fim, pugna pela reforma integral do
decisum
e pela improcedência total dos pedidos da autora (Id. 311426896).

Por sua vez, a
autora apelante
interpõe recurso adesivo para majorar a indenização moral para R$ 10.000,00 e converter a restituição de simples para em dobro, invocando o art. 42, parágrafo único, do CDC – cuja literalidade transcreve: “
Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
” – e o Tema 929/STJ (EAREsp 676.608/RS), enfatizando que a cobrança indevida, contrária à boa-fé objetiva, autoriza a repetição em dobro

(sic) (Id. 311426905).

A autora apresenta contrarrazões e afirma jamais ter contratado cartão consignado, nem recebido qualquer valor, destacando que o único “comprovante” juntado pelo réu está emitido em nome de terceira pessoa, “Maria da Glória Silva Teixeira”, estranha à lide.

Acrescenta que pesquisa via SISBAJUD não identificou depósito algum realizado pela instituição financeira diretamente à sua conta, e que, na audiência, reiterou não ter autorizado descontos, inclusive por possuir conta em outro banco (Bradesco).

Sustenta, ainda, que a contestação do réu é genérica e sem prova de contratação, de modo que – à luz do CDC – a inversão do ônus da prova impunha ao banco comprovar a existência da relação jurídica, o que não ocorreu.

Assinala, ademais, a extemporaneidade da juntada recursal de um suposto contrato e noticia divergência de assinaturas em cotejo com procuração e declaração de hipossuficiência, apontando indícios de falsidade e a inviabilidade de perícia grafotécnica nesta fase.

Requer, assim, a manutenção integral da sentença (Id 311426896).

As contrarrazões do Banco BMG defende que a relação contratual é válida, os descontos são regulares, bem como inexistiu dano moral e a restituição deve ser simples, apoiando-se em fundamentos legais específicos (Lei 10.820/2003, IN INSS no 28/2008, arts. 373 e 396 a 398 do CPC) e no princípio da boa-fé objetiva (Id 311426909).

A autora é beneficiária da assistência judiciária (Id. 312899350) e o requerido comprovou o recolhimento do preparo (Id. 312896881).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
MARTA HELENA MAGALHÃES
ajuizou

ação
declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito c/c restituição em dobro e indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada
em desfavor do
BANCO BMG S/A
,
alegando
, em síntese, que é aposentada do INSS e, percebeu descontos mensais de R$ 60,60 diretamente em sua folha de pagamento, sob a rubrica de cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG S.A.

Afirma não ter celebrado qualquer contratação ou autorizado a consignação, desconhece a assinatura que o banco diz existir, nunca recebeu cartão e o endereço constante do suposto instrumento contratual não corresponde ao seu.

Relata que se dirigiu ao Banco Bradesco (instituição onde recebe o benefício) e confirmou os descontos. Tentou resolver a controvérsia perante o PROCON, sem êxito, porque o banco sustenta a existência de contrato.

Alega que não contratou nenhum empréstimo junto ao banco, muito menos autorizou terceiros a realizarem em seu nome. Diante da ilegalidade realizada pelo banco não teve outra alternativa a não ser buscar junto ao judiciário o que lhe é de direito.

Em sede de defesa, a instituição requerida sustentou a contratação do empréstimo, afirmando que o contrato foi efetivado em total consonância com as normas legais e regulamentares, partindo-se da premissa da boa-fé. Alegou, ainda, a validade do contrato, bem como a inexistência de danos morais.

Posteriormente, sobreveio sentença que julgou

PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para,
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre a autora e o requerido, referente ao contrato n. 16382813;
CONDENAR
a ré à devolução dos valores descontados da autora, que se dará de forma simples, com correção monetária pela média INPC a partir de cada desconto, até à citação e, após, exclusivamente com incidência da taxa SELIC (art. 406 do CC e Tema 1191/STF), que é constituída por juros e correção monetária, até o pagamento;
CONDENAR
o requerido ao pagamento de
R$ 5.000,00
, a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), até a data deste arbitramento e, após, exclusivamente com incidência da taxa SELIC (art. 406 do CC, Tema 1191/STF e Súmula 362 do STJ), que é constituída por juros e correção monetária, até o pagamento.

Irresignadas, ambas as partes apelaram, sendo que a
instituição financeira
almeja desconstituir a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, e alternativamente, caso mantida a indenização, requer a minoração do dano moral. Por sua vez,
a
parte autora
insurge-se unicamente quanto ao valor arbitrado a título de dano moral requerendo a sua majoração, bem como que os valores descontados sejam restituídos de forma dobrada.

Pois bem, antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, pertinente registrar que o objeto dos autos versa sobre típica relação de consumo, e, portanto, há incidência da Lei Consumerista no caso em apreço, de modo que a responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva e independe de culpa pelo ilícito,
ex vi
do artigo 14 do CDC.

Logo, esta obrigação reparatória somente será elidida diante da comprovação de que (I) mesmo tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e (II) da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o do art. 14).

Da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco requerido falhou na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar a contratação do empréstimo consignado pelo autor, uma vez que deixou de apresentar cópia do contrato entabulado entre as partes, de modo a demonstrar que a avença preencheu com os requisitos de validade do negócio jurídico celebrado, a teor do que exige o artigo 104, III e artigo 166, IV, ambos do Código Civil.

In casu
, como cediço, não se pode admitir a juntada de documentos ou alegações novas em fase recursal, salvo quando se tratar de fato novo posterior à sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, a teor do disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil, o que não é a hipótese dos autos, visto que os documentos juntados não são novos, na medida em que, por evidente, estavam em poder da instituição bancária, incidindo, pois, os efeitos da preclusão em relação a tais provas.

Este tem sido o entendimento deste Tribunal sobre a matéria em casos semelhantes:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REVELIA DO ADVOGADO DEMANDADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO.
DOCUMENTOS JUNTADOS TARDIAMENTE EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por parte autora inconformada com sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de valores supostamente apropriados indevidamente por advogado contratado, bem como indenização por dano moral, diante da insuficiência de provas. A sentença reconheceu a revelia do réu, mas indeferiu os pedidos diante da fragilidade da documentação apresentada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados com a petição inicial são suficientes para demonstrar a apropriação indevida de valores por parte do advogado réu; (ii) saber se é admissível a juntada de documentos novos em sede recursal, sem justificativa para sua não apresentação na fase de conhecimento.

III. Razões de decidir

A revelia, por si só, não conduz à procedência automática do pedido, sendo necessário que haja prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I).

A documentação apresentada pelo autor não permitiu a identificação inequívoca da destinação dos valores ao recorrido, tampouco a efetiva apropriação indevida.

A juntada de documentos novos apenas na fase recursal, sem justificativa plausível para sua apresentação extemporânea, configura inovação vedada, por implicar supressão de instância, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento:

"1. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, não sendo a revelia suficiente para dispensá-la da comprovação mínima dos fatos alegados.

2. A juntada de documentos novos na fase recursal somente é admitida quando evidenciada a impossibilidade de apresentação anterior ou em razão de fato superveniente, sob pena de supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 435.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 1013798-70.2021.8.11.0041, 3a Câm. de Dir. Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.02.2023; TJMG, RAC 50090096920238130352, Rel. Des. Magid Nauef Láuar, j. 12.05.2025; TJPR, RAC 00017117220248160068, Rel. Des. Paulo Cezar Bellio, j. 26.05.2025”.

(N.U 1002018-36.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

Logo, não conheço dos documentos juntados na fase recursal.

Ademais, no caso em análise não se vislumbra a má-fé por parte do banco demandado, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar na
forma simples
, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

Diante disso, deve ser igualmente mantida a sentença nesse ponto, consoante precedente desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO SINDNAP-FS” –
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – FRAUDE ATESTADA POR PERÍCIA JUDICIAL
- DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO DOS VALORES –
INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a falsidade da assinatura da parte autora na “CONTRIBUIÇÃO SINDNAP-FS”, por meio de perícia grafotécnica conclusiva, impõe-se a declaração da inexistência do débito.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se excessivo o quantum indenizatório, deve ser reduzido.”
(N.U 1056368-08.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PORTABILIDADE -
CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE – ASSINATURA FALSIFICADA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO

–
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO AUTORAL DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a contrato de portabilidade fraudulento, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Recurso do Banco parcialmente provido. Apelo autoral, desprovido.”
(TJ-MT - AC: 10008578320198110033, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2023)

Lado outro, no tocante ao
dano moral
, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da autor, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica.

Não se nega o aborrecimento sofrido. Porém, não se pode erigir qualquer fato como dano moral, pois o dano imaterial deve atingir a esfera moral do indivíduo com intensidade além do normal, transtornando sua psique. Os fatos narrados indicam dissabor, mas não um transtorno psicológico relevante.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
(RMC) – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In casu, o banco induziu o consumidor a erro, tendo em vista que celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo consignado, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.
”

(N.U 1021360-62.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 08/09/2024)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para instituição bancária, apenas para afastar condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantida a sentença nos demais termos, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025